Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719536-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR RECORRIDO: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S/A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. ALTERAÇÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial (Lei no 11.101/2005, art. 59, caput e §1o). 4. Apesar do crédito do agravante ter sido reconhecido como de natureza extraconcursal, o deferimento de nova recuperação judicial da empresa executada altera a situação fático-jurídica, motivo pelo qual o crédito objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado no Juízo competente, o universal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, defendendo a natureza extraconcursal do seu crédito, uma vez que foi constituído por decisão já transitada em julgado. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves, OAB/DF 29.971 e Layla Chamat Marques, OAB/DF 32.132 (ID 52756621). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 50964220), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 50964220 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 50435156), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49876644): “(...) 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu nova recuperação judicial da agravada e determinou a suspensão de todas as execuções em curso (ID no 153249190 e seguintes dos autos originários). 14. Como consequência, apesar da decisão anterior, a qual consignou que o crédito do agravante era de natureza extraconcursal, a referida decisão alterou a situação fático-jurídica, motivo pelo qual o crédito objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado no Juízo competente.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 52756621, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021